Tribunal: TJDFT
Processo: 0710573-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710573-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIRES MENDES CORNELIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela exequente/agravante ao fundamento de que os vencimentos por ela recebidos não são desprezíveis, não podendo receber o beneplácito da isenção. A agravante alega, em síntese, que recebe remuneração líquida de R$ 4.623,82 e que o valor executado é de R$ 20.874,70, razão pela qual, em sendo sucumbente, não terá condições de pagar honorários que poderão ser fixados em até 20% do valor da causa. Requer a suspensão da exigência do recolhimento das custas e despesas processuais e, ao final, a concessão da gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, embora os proventos brutos de aposentadoria da agravante sejam de R$ 7.251,17 (ID 52384085 do processo originário), o líquido por ela recebido é inferior a 5 (cinco) salários mínimos (R$ 4.623,982), parâmetro esse que considero razoável para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, especialmente em se tratando de pessoa idosa (66 anos), que ordinariamente já tem despesas adicionais em razão dessa condição, além das despesas por ela comprovadas (financiamento de imóvel e parcelas de empréstimos – ID 52384113 e 52384359 do processo originário). Além disso, o marido da agravante é aposentado por invalidez, recebendo proventos líquidos de R$ 652,06 (ID 52384113 do processo originário). Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas processuais no prazo assinalado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas processuais até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator